Tribunal: TJSP
Processo: 1017148-65.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017148-65.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IARA
TEREZINHA MUNARETTI e EDISON MUNARETTI, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005 -Voto no 42976
2
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005
Apelantes: Iara Terezinha Munaretti e Edison Munaretti
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 42976
Ementa: Pedido de revisão contratual. Alegação de que
não possuem condições de arcar com o pagamento do
empréstimo nos termos contratados. Art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido deduzido pelos autores, condenando-os ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa (fls. 116/118).
Os autores apelam alegando, em síntese, que não
possuem condições de pagar a dívida oriunda de empréstimo
firmado com o réu nos termos contratos, em virtude da crise
financeira que assola o país e atingiu seu comércio de decoração
(fls. 121/128).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 133/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005 -Voto no 42976
3
É o relatório.
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são
ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O ilustre magistrado prolatou sentença nos
seguintes termos:
“Inicialmente esclareço que não cabe ao patrono
dos autores o requerimento de seus depoimentos pessoais, bem
como a prova documental poderia ter sido juntada aos autos, razão
pela qual não há necessidade de produção de novas provas.
Cabível o julgamento antecipado da lide, com
fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005 -Voto no 42976
4
tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente de direito.
Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
em face do BANCO BRADESCO S/A, objetivando o
refinanciamento do contrato bancário.
A ação é improcedente.
Urge consignar quanto aos reclamos iniciais que a
natureza contratual de um pacto de adesão não acarreta, em virtude
da impossibilidade da discussão de conteúdo, vício de
consentimento na formação do acordo, uma vez que o fato do
contrato ser de adesão, per si, não macula a sua formação.
Com efeito, o vício de consentimento alcança,
como o próprio termo sugere, o consentir. O contrato de adesão ao
ser subscrito traz manifestação de consentimento; a liberdade na
pactuação é restrita, todavia a manifestação do consentimento não o
é.
Desta feita, torna-se imperioso o cumprimento das
cláusulas pactuadas.
Ainda, importante salientar que não restou
caracterizada nos autos a alegada onerosidade excessiva que
justificasse a revisão contratual.
A onerosidade excessiva caracteriza-se diante da
ocorrência de fato posterior a celebração do contrato, que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005 -Voto no 42976
5
imprevisível e extraordinário para as partes. As dificuldades
financeiras enfrentadas pelos autores não podem ser caracterizados
como imprevisíveis ou extraordinários, sendo que para ser
considerada a autorizar uma intervenção judicial na vontade
contratual os fatos ocorridos devem fugir totalmente as
possibilidades de previsibilidade. O insucesso de uma empreitada
empresarial não pode ser considerado como fora da previsibilidade
e, portanto, não caracteriza onerosidade excessiva passível de
intervenção judicial.
Há de se destacar que já houve renegociação do
contrato por três vezes e os autores não honraram os termos
pactuados.
Por fim, reforço que não é possível impor uma
vontade contratual da qual a parte contraria não concorda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDISON
MUNARETTI e IARA TERESINHA MUNARETTI em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Em razão do princípio da causalidade, condeno os
autores no pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.” (fls. 115/118).
A simples alegação dos autores de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017148-65.2018.8.26.0005 -Voto no 42976
6
possuem condições financeiras de arcarem com o pagamento
conforme acordado não é suficiente para embasar um pedido
revisional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios para 20%, com base no
artigo 85, §11°, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador